Tribunal: TCU
Processo: 025.573/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas da responsável, imputando-lhe débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas no âmbito do Programa de Educação Infantil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração, interposto por Iriane Gonçalo de Sousa Gaspar, ex-prefeita do Município de Pastos Bons/MA, contra o Acórdão 3190/2023-TCU-Primeira Câmara , nestes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor da recorrente, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa de Educação Infantil - apoio suplementar à manutenção e ao desenvolvimento para crianças de até 48 meses de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Iriane Gonçalo de Sousa Gaspar para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais destinatários da decisão original.